Tribunal: TJSP
Processo: 1016083-06.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – REVELIA – PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL INCONTROVERSOS – R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$500,00 – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO, A FIM DE SE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO EM R$12.000,00 HOJE (SÚMULA no 362, STJ). JUROS DE MORA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – REVELIA – PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL INCONTROVERSOS – R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$500,00 – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO, A FIM DE SE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO EM R$12.000,00 HOJE (SÚMULA no 362, STJ). JUROS DE MORA DESDE A INSCRIÇÃO INDEVIDA (SÚMULA no 54, STJ). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 15% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO – APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA.